Tribunal: TJES
Processo: 5003888-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003888-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003888-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

Ordem denegada.

13 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Liminar indeferida.

Informações da autoridade coatora.

Em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Ao julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

*

A SRA. ADVOGADA RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO:-

Boa tarde a todos, senhores desembargadores, procuradores de justiça, serventuários da justiça, colegas advogados e estudantes de direito.

Senhores desembargadores, trata -se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo César, que encontra -se custodiado há quase quatro meses pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei de Drogas, o artigo 16 da Lei de Desarmamento e o artigo 180 do Código Penal.

Senhores desembargadores, o paciente sofre constrangimento ilegal, seja pelo excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, seja pela ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

No tocante ao oferecimento da denúncia, verifique-se que, quando da impetração do presente habeas corpus, o ilustre representante do Ministério Público ainda não havia apresentado a denúncia, somente vindo a apresentar a inicial acusatória no dia 20 de abril de 2023, ou seja, após 36 dias de prisão do paciente.

Verifique -se, portanto, excelências, o excesso de prazo, pois, conforme o artigo 46 do Código Penal, não podendo o paciente suportar preso à mora estatal.

Já em relação à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, restam ausentes, pois, trata -se de suposto crime que não envolve violência, ou grave ameaça, trata -se de paciente primário com apenas 18 anos de idade, residência fixa, ocupação lícita, tudo já devidamente comprovado nos autos. Sendo, portanto, que o paciente reúne as condições favoráveis para que responda ao processo em liberdade ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

É importante frisar, conforme já dito, que o paciente encontra-se preso há 4 meses. Ainda que venha a ser condenado, possivelmente será beneficiado pelo tráfico privilegiado, será posto em regime inicialmente semiaberto e, conforme a doutora Bianca também bem ressaltou aqui, ele não suportará regime mais gravoso do que se encontra hoje, porque, ao ver da defesa, a prisão preventiva, os centros de detenção provisória, eles são piores do que mesmo o regime fechado, as condenações de regime fechado, dado principalmente o contato com a família, que é feito através de parlatórios por 20 minutos a cada 15 dias.

Outro ponto que chama a atenção é a fundamentação que o magistrado utilizou para manter a prisão preventiva do paciente. Ele fundamentou sua decisão apenas na quantidade de droga apreendida e na arma que também foi apreendida na ocasião.

Ora, senhores embargadores, o STJ já afirmou o entendimento de que a quantidade de droga ou até mesmo a variedade da droga por si só não constituem fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva e que a garantia da ordem pública só pode ser invocada após análise da personalidade do acusado e de suas condições pessoais. E, conforme já dito aqui, o acusado reúne condições pessoais favoráveis, pois, volto a frisar, trata-se de paciente primário com apenas 18 anos de idade, possui bandos antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Além disso, o magistrado deixou de consignar em sua decisão o porquê que as medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira e eletrônica, não eram suficientes para o caso.

Sendo assim, senhores, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Nestes termos, pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 12/07/2023

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incialmente relata a peça acusatória que:

[...]Consta nos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no final do ano de 2017, no Córrego Vargem Alegre, Zona Rural de Vila Valério, o denunciado ALEX MENEGUELLI DA SILVA, dolosamente, em duas oportunidades diversas, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Icaro Meneguelli Novais (06 anos de idade). Também no final de 2017, o denunciado, dolosamente, praticou sexo oral e anal com a vítima Ruan da Silva de Oliveira de 11 anos de idade.

Segundo consta, o denunciado é primo de Icaro, e tio de Ruan e vem aliciando as crianças para praticar atos libidinosos e satisfazer sua lascívia.

Foi apurado que, no final do ano de 2017, o denunciado aproveitando que a avó de Ícaro (06 anos de idade) estava tomando banho, e que seu irmão João Paulo estava estudando no quarto, enfiou a mão dentro da bermuda da vítima e acariciou seu pênis, dizendo para ele não dizer nada a ninguém.

Consta ainda que, em outra oportunidade, no final do ano de 2017, o denunciado avistou o menor Ruan (11 anos de idade) sozinho na rua e o abordou oferecendo a ele um cofre no formato de um carro. Todavia, disse que somente daria o presente caso concordasse em fazer sexo com o denunciado.

Assim, o denunciado levou a vítima para local ermo e, com o inválido consentimento da vítima, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. O denunciado tirou a própria roupa e a roupa da vítima, e mandou ela segurar em seu pênis e fazer sexo oral, o que foi obedecido. Em seguida, o denunciado penetrou o ânus da vítima com seu pênis.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP (três vezes), na forma do art. 69 do CP, à pena de 31 (trinta e um) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca a defesa a nulidade da ação penal por ausência de defesa técnica.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque às fls. 69 consta pedido de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública em favor do réu.

Às fls. 107 consta decisão indeferindo o pedido de liminar em sede de Habeas Corpus (Processo nº 0025126-29.2018.8.08.0000) impetrado pelo Dr. Ananias Santiago, OAB/ES 29.206, em favor do acusado.

Às fls. 119 consta certidão de intimação do réu Alex para constituir novo advogado, oportunidade em que disse que consultaria seus familiares sobre pagar advogado particular.

Às fls. 121 consta apresentação de resposta à acusação em favor do réu, pela Defensoria Pública Estadual.

Às fls. 173 consta ata de audiência de instrução e julgamento realizada em 08/10/2019, em que o réu foi devidamente representado pelo Dr. Ananias Santiago.

Com base em tais elementos, resta inconteste que o réu foi devidamente representado ao longo de toda instrução processual, não havendo que se falar em ausência de defesa técnica.

Dando continuidade, busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, laudo de exame de violência sexual e coito anal de fls. 263.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

(...) Que possui 07 anos de idade; Que João Paulo é seu irmão; Que sua avó se chama Sinete Que Ruan é seu primo; Que conhece o Alex, Que Alex é seu parente; Que gosta do Alex; Que Alex já fez algo ruim; Que eie pegou no meu "luluzinho"; Que ele disse que não era pra contar para ninguém: Que ele ficou segurando um pouquinho; Que isso aconteceu na minha casa: Que sua avó estava em casa: Que quando sua avó foi tomar banho Alex veio: Que quando sua mãe chegou contou para eia que Alex havia pegado em seu luluzino"; Que Alex fez isso de repente; Que Alex nunca lhe ofereceu doces; Que Alex isso só uma vez: Que seu irmão estava no quarto: (...) (Depoimento da vítima Icaro Meneguelii Novais, em juízo).

(...) Que conhece o Alex, Icaro e Ruan. pois são vizinhos; Que soube por outras pessoas que Alex havia abusado sexualmente de Icaro e Ruan; Que Alex já o abusou sexualmente; Que Alex fez a mesma coisa que fez com Rauan; Que ele fez sexo Anal e oral; Que isso aconteceu quando tinha 11 ou 12 aros de idade; Que Alex estava mexendo na antena do meeiro de seu pai e que depois foi levá-lo de moto para a casa dele; Que chegando na casa, Alex o seduziu, mostrou alguns vídeos pornográficos e depois fizeram sexo oral e anal; Que Alex não lhe fez nenhuma ameaça: Que depois Alex espalhou para todo mundo que havia ficado comigo; (...) (Depoimento da vítima Roberto Salarino Shutais, em juízo).

(...) Que Icaro e João Paulo são seus primos; Que conhece Roberto da escola; Que Alex é seu tio: Que João Paulo já lhe disse que Alex ficava falando putaria coro ele no ponto de ônibus: Que em relação ao Roberto, soube do boato de que ele havia ficado com Alex; Que Roberto foi levar o Alex para casa e lá e1es ficaram; Que eles ficaram além de beijar; Que tinha raiva de Alex, pois ele implicava comigo; Que Alex já lhe ofereceu um cofre em formato de carrinho; Que Alex lhe deu o cofre em formato de Fusta: Que perto de casa da "Teta" tem um oé de Lichia; (...) (Depoimento da vítima Rauan da Silva de Oliveira).

(...) Que participou da oitiva da vítima Rauan; Que os pais da criança compareceram no Conselho informando que o filho havia sido abusado; Que seguiram até a delegacia da Policia Civil; Que conversaram com a criança, que ele contou de forma bem tímida e retraida o que havia acontecido; Que e »itima contou que estava saindo de casa e que esse carente lhe parou em pé de áiore e lhe ofereceu um cofre e que em troca ele fizesse o que ele desejasse. Que foi realizado sexo oral e anal; ( ... ) (Depoimento da testemunha Ana Paula Ferreia, em juízo).

( ... ) Que seu filho mais velho (João Paulo) lhe cotou que Alex, no ponto de ônibus. ficava "falando besteira" e mostrando vídeos pornográficas para ele; Que certo dia chegou em casa e viu que seu filho Icaro estava meio calado; Que conversou com seu filho e ele lhe disse que "Alex havia apertado seu pénis"; Que na semana seguinte João Paulo lhe disse que Alex havia pedido rara "chupar o pênis dele"; Que após os fatos conversou com Alex, mas ele negou os fatos ( ... ) (Depoimento da Eliane Meneguelli, em juízo).

Em seu interrogatório judicial, o réu negou veementemente os fatos.

Diante dos depoimentos prestados, resta inconteste a autoria do réu quanto aos estupros aqui em análise.

O depoimento das vítimas é uníssono no sentido de que os abusos ocorriam.

Portanto, com base no conjunto probatório carreado nos autos, resta inconteste a prática dos abusos sexuais por Alex Meneguelli da Silva em face das vítimas Icaro, Roberto e Rauan, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.nte tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIRA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003888-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO CESAR DE ALMEIDA SILVA, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que o paciente encontra-se preso preventivamente, sem que tenha sido denunciado.

Ainda, afirma que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente liberdade do paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos e ao direito.

Extrai-se da decisão de custódia ora combatida:

[...]Conforme consta no APFD, policiais militares teriam sido informados pelo serviço reservado da PMES de que o indivíduo de alcunha “Paulinho”, ora autuado, suposto gerente do tráfico de Barramares, em Vila Velha, estaria na rua Alvares de Azevedo na posse de arma de fogo. O conduzido, ao notar a chegada da equipe, teria tentado se evadir para dentro da casa de nº. 770, sendo, porém, alcançado e abordado, supostamente, portando uma pistola Glock .40, com seletor de rajada, alimentada com 20 munições e com carga da PMES. Relata-se, ainda, que PAULO CÉSAR teria dito aos policiais que, na casa, havia mais materiais ilícitos, constando a apreensão de 2 carregadores alongados e 1 carregador original de .40, 29 munições .40, 174 pinos de cocaína, R$2.502,00 em espécie e 1 celular. Registre-se que a pistola com ele apreendida trata-se de produto de um roubo cometido contra um sargento da PMES em 06/12/2021. [...]

Ressalto, ainda, que em sede de análise liminar, que “em consulta ao Sistema EJUD foi possível constatar que o Ministério Público Estadual, na data de 20/04/2023 protocolizou denúncia, restando pendente a análise de sua admissibilidade pelo magistrado de primeira instância”.

Dito isso, concluo que resta afastada a tese defensiva de que não foi ofertada a denúncia em desfavor do paciente.

Extraio, também, da denúncia, a descrição da conduta delitiva e da existência de elementos probatórios mínimos, que corroboram a acusação imputada ao paciente.

Portanto, data vênia a tese apresentada pela Douta Defesa, não observo qualquer ponto que possa sustentar a ilegalidade mencionada pelo recorrente, eis que restou devidamente asseverado, na decisão prolatada, indícios suficientes de autoria delitiva, prova da materialidade do crime e a necessária garantia da ordem pública.

Complementarmente, também em consulta ao Sistema EJUD pude observar que o paciente Paulo responde, ainda, a um processo de apuração de ato infracional.

Portanto, sigo o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

[...]Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a elevada quantidade e variedade de entorpecentes, pois o recorrente foi preso em flagrante com 44,770g (quarenta e quatro gramas, setecentos e setenta miligramas) de cocaína e 1,285kg (um quilo, duzentas e oitenta e cinco gramas) de maconha.3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.206/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

13 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.